Tribunal: TJMT
Processo: 1011158-19.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1011158-19.2018.8.11.0003
APELANTE: JORALICE DE LIZ DOS SANTOS
APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Vistos etc
Trata-se de recurso de apelação interposto por JORALICE DE LIZ DOS SANTOS contra sentença proferida em autos de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, da 1a Vara Cível de Rondonópolis/MT, ajuizada em desfavor da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, em que extinguiu o feito sem resolução de mérito pelo indeferimento da petição inicial (id. 38955587).
A apelante alega ter ajuizado o presente e, em despacho, foi solicitado “laudo pericial comprobatório da lesão alegada, além de comprovante de endereço no qual a parte autora figure como titular ou, sendo em nome de terceiro que venha acompanhado de declaração de residência assinada pelo titular da unidade consumidora e documentação comprobatória da necessidade da assistência gratuita.”
Diz ter peticionado nos autos e pedido “reconsideração da referida decisão com base nos artigos 319 e 320, ambos do CPC, bem como artigo 5o da Lei no 6.194/74. Contudo teve o seu pedido negado sob argumento de que não houve o cumprimento integral da decisão judicial”, motivo pelo qual a inicial foi indeferida.
Afirma fazer jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, e que apresentou declaração de hipossuficiência, documento necessário ao deferimento do pedido, sendo o indeferimento possível apenas quando existentes elementos que demonstrem a falta dos pressupostos para a concessão.
Salienta que a petição inicial está apta, pois “indicou o Juízo a que é dirigida, os nomes, prenomes, estado civil, profissão, domicílio e residência do autor e do réu, o fato e os fundamentos jurídicos do pedido, o pedido, com as suas especificações, o valor da causa, as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados e o requerimento para a citação do réu”, e instruiu-a “com documentos que comprovaram o sinistro (boletim de ocorrência emitido pela polícia judiciaria civil), a ocorrência das lesões (prontuário médico cirúrgico com FRATURA DE MEMBRO SUPERIOR DIREITO), e ainda requereu a designação de perícia médica para que fosse apurado o quantum indenizável a que faria jus o Autor”.
Diz que “há muito a jurisprudência tem entendido que ele é absolutamente dispensável, admitindo que a invalidez seja demonstrada por outros meios de provas, especialmente o pericial”; “havendo requerimento de prova pericial para apuração do quantum indenizável, não há que se falar em indispensabilidade da perícia médica do instituto médico legal ou ainda de outro profissional, até pelo fato da imprescindibilidade da graduação da lesão que geralmente é realizada através de perícia médica judicial designada pelo juízo”; “não há que se falar em indeferimento da exordial por falta de comprovante de residência, haja vista que não há qualquer provisão na lei processual de que a parte tenha que comprovar seu domicílio, bastando que o indique”; “declarou de maneira expressa e tácita na procuração, declaração de pobreza e no ato da confecção do Boletim de Ocorrência Policial, Prontuário Médico Hospitalar o local onde reside, não deixando dúvidas acerca da veracidade do comprovante de endereço constante na exordial”.
Requer o deferimento da assistência judiciária gratuita e o provimento do recurso, recebendo-se a petição inicial (id. 38955589).
Em contrarrazões, a apelada pede o desprovimento do recurso (id. 38955594).
É o relatório.
Decido.
No despacho inicial, o juiz de primeiro grau pediu os seguintes documentos, conforme descrito no próprio despacho:
“Intime-se a parte autora, através de seu bastante procurador, para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, sob pena de extinção do feito nos moldes do artigo 485, incisos I e IV, do CPC:
a) acostando aos autos cópia do laudo pericial comprobatório da lesão alegada;
b) acostando aos autos o comprovante de endereço no qual a autora figure como titular ou, sendo em nome de terceiro, que o mesmo venha acompanhado de declaração de residência assinada pelo titular da unidade consumidora, em observação ao disposto no artigo 320 do Código de Processo Civil.”
Em seguida, a apelante peticionou nos autos e pediu ao juízo que reconsiderasse o decidido, pois tinha ajuizado o feito com documentos necessário ao ajuizamento da demanda de cobrança de DPVAT, sobrevindo a sentença de extinção do feito sem resolução de mérito pelo indeferimento da inicial, justificada pela ausência dos documentos supra indicados.
Apesar do exposto na sentença, verifica-se excesso de formalismo a extinção do feito pela ausência do laudo pericial e comprovante de residência.
Isto porque, como é cediço, a indenização no Seguro DPVAT será estipulada de acordo com o grau da lesão a ser aferido mediante laudo pericial que poderá ser realizado pelo Juízo, sendo desnecessário que já esteja carreado quando da propositura da ação.
É de costume, em todos os processos da natureza, que a parte autora carreie aos autos laudo médico, normalmente realizado pela Polícia Judiciária Civil, em Exame de Corpo de Delito, porém, tal laudo não deve rigorosamente ser juntado quando da propositura da ação, pois a porcentagem da lesão, necessário para se aferir o valor da indenização, caso de direito, será estipulada quanto realizada a perícia judicial, que deverá ocorrer oportunamente na fase de instrução.
Logo, havendo outros meio de aferição do grau da lesão, não há que se falar em ausência de documento essencial para a propositura da demanda.
Ademais, nos termos do art. 5o da Lei no 6.194/1974, “O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.”.
No presente caso, o acidente por atropelamento do apelante e as lesões ficam claras pelo boletim de ocorrência e pelos documentos médicos carreados aos autos, e neste caso, basta que se afira, quando da realização da perícia judicial, se a lesão é permanente e qual o seu grau.
Logo, demonstrando-se a prova do acidente e o dano dele decorrente, cumpriu a parte autora o art. 5o da Lei no 6.194/1974, de modo que o indeferimento da petição inicial não deve ser mantida neste ponto.
Neste sentido, a jurisprudência:
PELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - DETERMINAÇÃO DE INSTRUÇÃO DO FEITO COM LAUDO MÉDICO - DESNECESSIDADE - PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL POSTULADA NA EXORDIAL - AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE - OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO - CASSAÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. Trata-se de ação de cobrança de indenização, na qual pretende a autora a condenação do réu ao pagamento do seguro DPVAT em razão de ter sofrido acidente ocasionado por veículo automotor. Determinação de emenda da inicial a fim de constar o percentual de invalidez da autora, confirmado por atestado médico. As questões apontadas não são indispensáveis para constar na exordial, inclusive demandam a produção de prova pericial, requerida pela parte autora. Peça inicial devidamente instruída com o registro de ocorrência do acidente e laudo médico de atendimento e internação. Violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, prevista no art. 5, XXXV, da CPC/88. Nulidade que se reconhece. Provimento ao recurso para cassar a sentença e determinar o prosseguimento do feito.” (Des. Edson Aguiar de Vasconselos; julgado em 28/03/2018; TJRS – APELAÇÃO 0091874-05.2016.8.19.0001).
Ademais, o art. 319 do CPC estabelece:
Art. 319. A petição inicial indicará:
I - o juízo a que é dirigida;
II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;
III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;
IV - o pedido com as suas especificações;
V - o valor da causa;
VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;
VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.
Pela leitura do dispositivo legal, pode-se vislumbrar que não há previsão legal de juntada de comprovante de residência em nome do autor, bastando, pura e simplesmente, que o autor descreva seu endereço.
Tendo a apelante apresentado comprovante de endereço, mesmo que em nome de terceiro, e juntado declaração de pobreza e procuração relatando endereço coincidente, não há necessidade de juntada do comprovante em seu nome, formalismo não previsto em lei.
A jurisprudência:
“APELAÇÃO CÍVEL. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE CIVIL. CANCELAMENTO DE REGISTRO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. ORDEM DE EMENDA DA INICIAL. JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE NO CASO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. De acordo com artigo 319, II, do CPC/2015, a parte autora deve informar seu endereço, além de outros dados estipulados no dispositivo legal, que não exige comprovante de residência. De regra, pois, a comprovação da residência da parte autora não é requisito indispensável à propositura da demanda, salvo quando o juiz, de forma fundamentada, indicar as razões para exigir da parte uma conduta que a lei não prevê. Não havendo qualquer fundamentação no despacho judicial que ordenou a apresentação de tal documento, não pode o descumprimento da ordem imotivada dar margem ao indeferimento da inicial. Caso concreto em que a inicial informa o endereço da parte, estando acompanhada de instrumento de mandato atual e em via original, não havendo qualquer indício de falsidade. Sentença, então, desconstituída, com retorno dos autos à origem para tramitação regular do feito. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.” (Apelação Cível, No 70083986570, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em: 11-03-2020).
Verifica-se, desta maneira, que as fundamentações postas na sentença não são suficientes a se manter o indeferimento da petição inicial, que está apta para recebimento e processamento.
Por todo exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, anulo a sentença, recebo a inicial e determino o retorno dos autos à instância de origem para o seu regular prosseguimento.
Nos termos do art. 99, §3o, do CPC/2015, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à apelante.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora